Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722069-44.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARLINDO SOARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA VEICULAR. NEGADA. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIA PRÉVIA. CAMPANA POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. CULPABLIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONAL. TRÁFICO INTERESTADUAL. DEMONSTRADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL. FECHADO. MANTIDO. 1. A busca veicular só ocorreu após a realização de prévias diligências policiais, incluindo campana em frente à residência dos réus, a fim de verificar a veracidade da informação recebida. 1.1 Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem, uma vez que a busca veicular não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. 1.2 A diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos que indicaram a fundada suspeita de que os acusados transportavam entorpecentes. 2. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes. 3. In casu, a narrativa das testemunhas policiais, além de uníssonas, está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade. 4. Não há que se cogitar a absolvição dos acusados por ausência de provas, pois, como se vê, o acervo probatório demonstra a materialidade e autoria do tráfico de drogas na modalidade transportar/trazer consigo/ter em depósito. 5. Em consonância com recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos antecedentes, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica na reincidência (art. 64, I, do CP), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal. Precedentes do STJ. 6. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 7. Conforme expressa disposição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e a jurisprudência deste TJDFT, os maus antecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado. 8. As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal. 8.1 Realizada análise negativa de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do Código Penal, o regime adequado é o fechado. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aso seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo; b) artigo 64, inciso I, do Código Penal, sob o argumento que não deveria ocorrer a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos maus antecedentes do réu, com base em condenação anterior e transitada em julgado há mais de 10 (dez) anos; c) artigo 59 do CP, porque a exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada, específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, o que não ocorreu no caso concreto. Defende que houve exasperação excessiva da pena-base do recorrente; d) artigos 33, §4o, da Lei 11.343/06, e 44 do Código Penal, defendendo que a causa de diminuição da pena em relação ao tráfico privilegiado foi deferida, porém deveria incidir em fração máxima, e, consequentemente, ser fixado o regime prisional mais brando, bem como a pena ser substituída por restritiva de direitos ; e) artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, requerendo a exclusão da causa majorante pelo tráfico interestadual, por suposta ausência de provas de que os entorpecentes seriam transportados entre os estados da Federação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 40, inciso V, da Lei 11.343/06, porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório, assentou in verbis : Nas mensagens supratranscritas, enviadas pela ré durante a abordagem policial que originou os presentes autos, é possível verificar que a acusada, com medo de que a polícia fosse até sua residência, orienta sua filha Nayane a retirar garrafas da caixa de isopor com urgência, bem como a apagar a conversa entre elas. Nesse ponto, relevante esclarecer que as diversas denúncias anônimas registradas na polícia civil indicam que a ré GRACIMAR e o réu CARLINDO escondiam as drogas em garrafas de água de coco que guardavam em sua residência (ids. 5803862, 58038623, 58038626, 58038627 e 58038628). Assim, entendo que as mensagens acima transcritas demonstram que a acusada GRACIMAR tinha plena ciência da traficância exercida pelo seu companheiro CARLINDO e, inclusive, o auxiliava na difusão ilícita de entorpecentes. Diante disso, não parece crível que a ré não soubesse da existência de drogas no interior da mochila que ela carregava no momento da abordagem policial ou que a responsabilidade por guardar os entorpecentes na mochila tenha sido exclusivamente do réu CARLINDO. Na realidade, após minuciosa análise dos autos, pode-se concluir que os réus agiam conjuntamente no tráfico de drogas. Assim, não há dúvidas de que a ré GRACIMAR sabia que transportava drogas na mochila. Nesse cenário, não há que se cogitar a absolvição dos acusados por ausência de provas, pois, como se vê, o acervo probatório demonstra a materialidade e autoria do tráfico de drogas na modalidade transportar/trazer consigo/ter em depósito ...... Apesar da tese defensiva, o reconhecimento da causa de aumento foi adequado, uma vez que ambos os acusados informaram em juízo que estavam indo para o Estado da Bahia. Outrossim, ficou devidamente comprovado que o veículo em que os réus estavam foi interceptado na rodovia em direção à Formosa/GO, tradicional rota que conecta o Distrito Federal à Bahia. Desse modo, não há dúvidas que os entorpecentes seriam levados a outro Estado da federação. (ID 62804721). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de prosseguir o apelo no que diz respeito ao mencionado vilipêndio aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/06, e 44 do Código Penal, porque o STJ tem entendimento de que “Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.218.181/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o entendimento da turma julgadora de que o recorrente não faz jus à minorante do tráfico privilegiado, porque possui maus antecedentes, bem como de ser descabida a fixação de regime semiaberto e a substituição da pena por restritiva de direitos, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRIVILÉGIO AFASTADO. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ....... III - De acordo com o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, para a concessão do tráfico privilegiado, é necessário que o condenado seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. IV - No presente caso, o benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 foi afastado devido à presença de maus antecedentes. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 934.029/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, §2o, A, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. .... 5. Mantendo-se a pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na fixação de regime fechado, nos termos do art. 33, §2o, a, do Código Penal, sendo inviável também a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, também do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 895.916/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à apontada ofensa aos artigos 59 e 64, inciso I, todos do Código Penal, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. MATÉRIAS VENTILADAS NA IMPETRAÇÃO CARENTES DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO GRAU DE AUMENTO EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). MAIS DE 07 (SETE) INFRAÇÕES. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ..... III - O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Assim, por ser um critério meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. .. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 856.273/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RÉUS PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. ..... 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos maus antecedentes, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 909.780/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023